Tribunal: STF
Processo: Rcl 40035
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisões proferidas pelos juízos da 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca de São Caetano do Sul/SP, que teriam violado o entendimento fixado na Súmula Vinculante 38. 
    Narra-se que as decisões reclamadas afastaram a limitação do horário de funcionamento de posto de combustíveis estabelecido no Decreto Municipal n° 11.522/2020, expedido em decorrência da pandemia mundial ocasionada pelo COVID-19, sob o fundamento de haver conflito entre referida legislação e a Lei Federal n 13.979/2020 e os Decretos Estaduais nºs 10.292/20 881/20 do Estado de São Paulo.
    Afirma-se que “nos termos do artigo 24, XII da Constituição Federal há competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso I, e da Súmula Vinculante 38 do exercício da sua competência para assuntos de interesse local.” (eDOC 1, p. 11).
    Assim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação das decisões apontadas como reclamadas. 
    Dispenso o pedido de informações a autoridade reclamada e a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Em razão de inúmeros julgamentos proferidos por esta Corte sobre competência para legislar sobre horário de funcionamento de lei local, editou a Súmula Vinculante nº 38, de seguinte teor:
     “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.
    Já as decisões apontadas como reclamadas deferiram medida liminar em mandado de segurança para asseguraram aos então impetrantes (postos de combustível) o direito de permanecerem abertos por vinte e quatro horas, nos sete dias da semana, inclusive aos feriados, de acordo com os respectivos alvarás de funcionamento, conforme se depreende das transcrições dos fundamentos sintetizados:
    “No caso dos autos, é inegável a relevância dos fundamentos invocados pelo impetrante, estando presentes o “fumus bonis iuris” e o “periculum in mora”, para o deferimento da liminar pretendida.
    Isso porque, o estabelecimento comercial do impetrante – posto de combustível – teve seu horário de funcionamento reduzido, com amparo no Decreto nº 11.524/2020, com redação dada pelo Decreto nº 11.526/2020. Desta forma, o município obrigou o fechamento total aos domingos e feriados, autorizado o funcionamento nos demais dias, no horário das 7h00 às 19h00.
    No entanto, o Decreto municipal extrapola as determinações contidas pelo Decreto federal nº 10.282/2020 (art. 3º, XXVII) e pelo Decreto estadual nº 64.881/2020 (art. 2º, § 1º, 3), os quais autorizaram o funcionamento de postos de combustíveis, sem restrições, por ser atividade considerada essencial.” (eDOC 11, pp. 1-2)
    “Ainda que se considere a excepcionalidade do momento atual, aceitando-se, por isso, as medidas de emergência propugnadas pelas autoridades, logicamente com intuito de refrear o alastramento desmesurado da epidemia, com todas as consequências daí decorrentes, e que não é segredo para ninguém, ressalva há que se fazer aos termos do último decreto, acolhendo, para isso, os fundamentos ofertados pela Impetrante, notadamente no que se refere a se tolher uma das atividades consideradas essenciais à população, conforme estabelece a Lei Federal nº 13.979/20.
    Percebe-se, no exame desse último decreto, que se pretendeu, na realidade, limitar a atividade das lojas de conveniência, comumente atreladas ao estabelecimento de fornecimento de combustível, uma vez que é notório, ao menos nos lindes do município, que elas se tornaram ponto de encontro e agrupamento de pessoas da mais variada estirpe e predominantemente jovem, sendo certo que essa aglomeração contraria as principais medidas de contenção do Covid-19, eis que o intuito principal de momento é o confinamento pessoal, não o contrário.
    Ocorre que, apesar de se perceber correto o intuito do Impetrado nessa parte, na outra acabou por prejudicar a prestação de serviço essencial que, considerado em sua essência, simples abastecimento de combustível em veículo e afins, não provoca aglomeração, tampouco qualquer prejuízo às corretas medidas implementadas.
    Dessa forma, concedo a liminar no sentido de que não haja limitação de horário de funcionamento tampouco fechamento do estabelecimento da Impetrante, nos termos do contido no Decreto Municipal nº 11.526/20, possibilitando o funcionamento ininterruptamente todos os dias da semana e por vinte e quatro horas, se quiser, tendo em vista o caráter essencial de sua atividade e respeitando os termos do Certificado de Licenciamento Integrado que lhe foi concedido” (eDOC 12, pp. 1-2).
    “O requerimento de liminar deve ser deferido porque, além de relevante o fundamento invocado, impossível ignorar que, sem a liminar, a medida poderá resultar em danos de difícil reparação ao impetrante, se ao final for concedida a ordem, visto que necessitará demandar em outro feito a indenização pelos prejuízos que vier a suportar.
    Ademais, a restrição imposta pelo Decreto municipal nº 11.526/2020, exorbita os poderes regulamentares do município, eis que a atividade exercida pelo impetrante é considerada essencial tanto pelo Decreto federal nº 10.282/2020 (art. 3º, XXVII) quanto pelo Decreto estadual nº 64.881/2020 (art. 2º, § 1º, 3), decretos esses que não restringem a abertura e funcionamento dos postos de combustíveis em nenhum dia da semana.
    Assinala-se, ainda, a ausência, ao menos por ora, de justo motivo grave que autorize a municipalidade a restringir o exercício da atividade econômica, incluída, aqui, a abertura dos postos de combustíveis aos domingos, considerada a já mencionada essencialidade do serviço em questão.
    Anota-se que apesar de o presente mandamus voltar-se contra lei, está lei é auto-aplicável, possuindo inegáveis efeitos concretos.” (eDOC 13, pp. 1-2).
    “O requerimento de liminar deve ser deferido porque, além de relevante o fundamento invocado, impossível ignorar que, sem a liminar, a medida poderá resultar em danos de difícil reparação ao impetrante, se ao final for concedida a ordem, visto que necessitará demandar em outro feito a indenização pelos prejuízos que vier a suportar.
    Ademais, a restrição imposta pelo Decreto municipal nº 11.526/2020, exorbita os poderes regulamentares do município, eis que a atividade exercida pelo impetrante é considerada essencial tanto pelo Decreto federal nº 10.282/2020 (art. 3º, XXVII) quanto pelo Decreto estadual nº 64.881/2020 (art. 2º, § 1º, 3), decretos esses que não restringem a abertura e funcionamento dos postos de combustíveis em nenhum dia da semana.
    Assinala-se, ainda, a ausência, ao menos por ora, de justo motivo grave que autorize a municipalidade a restringir o exercício da atividade econômica, incluída, aqui, a abertura dos postos de combustíveis aos domingos, considerada a já mencionada essencialidade do serviço em questão.
    Anota-se que apesar de o presente mandamus voltar-se contra lei, está lei é auto-aplicável, possuindo inegáveis efeitos concretos.” (eDOC 14, p. 1).
    “Diante do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-19), as atividades de comercialização de combustíveis, gás liquefeito, de petróleo e demais derivados de petróleo, são essenciais a garantia do pleno funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas, assegurando o abastecimento e a segurança alimentar da população.
    Sendo assim, a restrição e limitação de horários ao impetrante, caracteriza violação à garantia constitucional de proteção ao direito à vida e à segurança do cidadão.
    Nisso presente o fumus boni juris, sendo evidente o perigo de mora, dadas as consequências da falta de distribuição de combustível à população, em todos os horários no Município.
    Posta a questão nestes termos, DEFIRO a liminar pleiteada para assegurar ao impetrante o direito de permanecer em funcionamento, todos os dias da semana, inclusive aos domingos e eventuais feriados, sem restrições e limitação de horários, de acordo com alvará de funcionamento, bem como a Resolução Federal da ANP, por se tratar de atividade essencial à população.” (eDOC 15, p. 1).
    “Diante do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-19), as atividades de comercialização de combustíveis, gás liquefeito, de petróleo e demais derivados de petróleo, são essenciais à garantia do pleno funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas, assegurando o abastecimento e a segurança alimentar da população.
    Sendo assim, a restrição e limitação de horários ao impetrante, caracteriza violação à garantia constitucional de proteção ao direito à vida e à segurança do cidadão.
    Nisso presente o fumus boni juris, sendo evidente o perigo de mora, dadas as consequências da falta de distribuição de combustível à população, em todos os horários no Município.
    Posta a questão nestes termos, DEFIRO a liminar pleiteada para assegurar ao impetrante o direito de permanecer em funcionamento, todos os dias da semana, inclusive aos domingos e eventuais feriados, sem restrições e limitação de horários, nem dia para o seu fechamento, de acordo com o alvará de funcionamento, bem como a Resolução Federal da ANP, por se tratar de atividade essencial à população.” (eDOC 16, p. 1).
    Como se vê, não houve em qualquer decisão reclamada afirmação da incompetência do Município para legislar sobre a matéria, mas da aparente ilegalidade e/ou inconstitucionalidade material do texto normativo em questão, o que extrapola o conteúdo da Súmula Vinculante nº 38, que possui, portanto, outro âmbito de incidência..
    Assim, do cotejo entre os atos trazidos como reclamados e o paradigma apontado pelo reclamante, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita, requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
     Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES Nº 4 E 10 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl. n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018). 8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente